Tribunal: TJDFT
Processo: 0710667-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710667-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GLAUCIA MELO AGUIAR CUNHA, ELDER CUNHA PEREIRA AGRAVADO: VANIA MARIA GOMES DE CARVALHO DECISÃO ELDER CUNHA PEREIRA e GLÁUCIA MELO AGUIAR CUNHA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 85564031, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (despejo por falta de pagamento c/c cobrança) movido por VANIA MARIA GOMES DE CARVALHO, que rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora do imóvel Unidade B do lote 05 do Conjunto 3 da Quadra 12 do SMPW/SUL, de propriedade dos executados Elder Cunha Pereira e Glaucia Melo Aguiar Cunha. Defendem a impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família dado em garantia em contrato de locação não residencial, ID. 79538238. DECIDO. A questão já foi amplamente tratada na jurisprudência, além de ser expressamente regulada na lei, no sentido de que não é dado ao fiador, em contrato de locação, alegar impenhorabilidade do bem de família constrito para cobrir a dívida de aluguéis. É o que se extrai do art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990, da súmula n. 549, do STJ, bem como da tese fixada pelo STF, em sede de repercussão geral no RE 612360. Os precedentes mencionados pelos executados são isolados e não são representativos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, à qual me filio. Nesse sentido, aliás, cito precedente recentíssimo desta Casa de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA MORATÓRIA ABUSIVA. REDUÇÃO. IMÓVEL DO FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL E DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. I - É abusiva a multa moratória cujo valor equivale a sete vezes o valor atualizado do aluguel mensal, diante do pequeno período de inadimplemento do locatário (6 meses) em relação ao lapso total da relação locatícia (42 meses). II - A impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelo fiador para liberar seu imóvel da constrição realizada em execução embasada no contrato de locação comercial em que prestou a garantia fidejussória, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90. STF, RE 612.360-RG. STJ, REsp Repetitivo 1.363.368/MS e Súmula 549. III - Agravo de instrumento parcialmente provido para reduzir a multa moratória de 50% para 10% do valor devido." (Grifei, Acórdão 1312978, 07385730220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Notória, portanto, a insubsistência da impugnação aviada nestes autos. Pelo exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Intimem-se. Prossiga-se conforme de decisão de ID n.57487390”. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que o cumprimento de sentença é originado de contrato de locação não residencial (id. 38801386), no qual os agravantes-devedores Elder Cunha Pereira e Gláucia Melo Aguiar, casados, foram fiadores, e a dívida atualizada até 14/02/20 era de R$ 35.967,99 (id. 56603594). Deferida a penhora do imóvel descrito por Unidade “B”, Lote 05, Conjunto 03, Quadra 12 do SMPW/SUL (id. 57487390), e, intimados, os agravantes-executados apresentaram impugnação para desconstituir a constrição, sob a alegação de que se trata de bem de família, acobertado pela impenhorabilidade da Lei 8.009/90 (id. 79538238), o que foi rejeitado pela r. decisão. A controvérsia reside, portanto, em analisar se a impenhorabilidade do bem de família é oponível pelo fiador em demanda na qual se postula débito relativo ao contrato de locação comercial em que prestou garantia fidejussória. Sobre a matéria, o e. STJ possui precedente vinculante, de que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelo fiador para liberar seu imóvel da constrição realizada em execução embasada no contrato de locação comercial em que foi fiador, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90, nos termos julgamento repetitivo do REsp 1.363.368/MS e da Súmula 549. Esta Relatoria, inclusive, adota referido entendimento, conforme acórdão transcrito pelo i. Juízo a quo na r. decisão agravada. No entanto, o Plenário do e. STF, em julgamento realizado em 04/03/21, reconheceu a repercussão geral da matéria, qual seja, a penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial, no RE 1.307.334/SP, em acórdão publicado no DJe em 09/03/21, in verbis: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PENHORABILIDADE. TEMA 295. RE 612.360. DISTINGUISHING. FIANÇA DADA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” Assim, observada a orientação emanada do e. STF, em que se faz clara a necessidade de distinção entre a fiança prestada em locação comercial e residencial, para se analisar a impenhorabilidade em questão, conclui-se que há probabilidade de provimento do recurso. O risco iminente de dano também está presente, ante a iminência de prosseguimento do cumprimento de sentença com a prática de atos tendentes à expropriação do bem. Isso posto, defiro efeito suspensivo. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 14 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora